Tribunal: STF
Processo: MS 40343
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Itaoca Mármores e Granitos Ltda. interpôs agravo interno (eDoc 20) contra a decisão mediante a qual deneguei a segurança (eDoc 6).



    Segundo relata, nos autos da reclamação trabalhista n. 1001121- 10.2014.5.02.0314, protocolada em 30.6.2014, a 4ª Vara do Trabalho de Guarulhos expediu, em 3 de julho do mesmo ano, carta registrada com código de rastreabilidade postal JJ214719336, a fim de notificar a impetrante acerca da referida demanda. Ocorre que, desde 4 de junho de 2014, a empresa não mais se encontrava sediada no endereço indicado, tendo o imóvel sido locado à empresa Marmo Stone Center Mármores e Granitos Ltda.



    Sustenta que, a sentença proferida naquela ação seria inexistente, porquanto não foi validamente citada, o que teria comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao devido processo legal.



    Aduz que o pleito dirigido ao CNJ visava exclusivamente à prática de ato de natureza administrativa, que não competiria ao magistrado, mas sim ao chefe de secretaria da 4ª Vara do Trabalho de Guarulhos, nos termos dos art. 711 e 777 da Consolidação das Leis do Trabalho. 



    Requer, ao fim que:



    [...] 



    3º) para dirimir o conflito entre o extrato acima e o jurisdicionado, a agravante requer que seja praticado um ATO MERAMENTE ADMINISTRATIVO, por quem de direito na justiça do trabalho, qual seja: - que seja anexado aos autos pretéritos nº 1001121- 10.2014.5.02.0314, ou a esses, o que se segue:



    o ARQUIVO DIGITALIZADO, DA AR. Carta registrada código de rastreabilidade postal JJ214719336BR, id. 8a96292, lançada nos autos principais, ASSINADO PELO RECEBEDOR DAS COMUNICAÇÕES FEITAS PELOS CORREIOS, QUE DEVERIA TER SIDO DIGITALIZADO E O SEU RESPECTIVO ARQUIVO JUNTADO AOS AUTOS ELETRÔNICOS DO PROCESSO 1001121- 10.2014.5.02.0314, nos termos do artigo 24 da Resolução nº 185 de 18 de dezembro de 2013 do CNJ . 



    4º) caso o magistrado designado para o fim acima, assim não proceda, deverá fundamentar a razão de não o tê-lo feito, com informações detalhadas e, com o devido embasamento técnico.



    Nestes termos, pede e espera deferimento.



    É o relatório. Decido.



    2. O agravo interno foi interposto contra decisão de 30.5.2025 (eDoc 6). 



    Naquela oportunidade, deneguei a segurança sob o fundamento de que o inconformismo da parte dirige-se a atos praticados no curso da reclamação trabalhista n. 1001121- 10.2014.5.02.0314, protocolada em 30.6.2014, na 4ª Vara do Trabalho de Guarulhos, e não à atuação do Conselho Nacional de Justiça. Assim, o acórdão impugnado, ao rejeitar o pedido formulado em sede de recurso administrativo — pronunciamento de cunho negativo —, não atrai a competência desta Suprema Corte, uma vez que sua eventual reforma implicaria reexame de decisão emanada de órgão diverso do CNJ.



    Contra esse pronunciamento foram opostos embargos de declaração em 5.7.2025 (eDoc 10), os quais não foram conhecidos em 26.8.2025 (eDoc 13). Novos aclaratórios foram apresentados em 1.9.2025 (eDoc 15), igualmente não conhecidos em 10.9.2025 (eDoc 17). 



    Reiterando os argumentos expendidos na petição inicial e nos recursos subsequentes, todos não conhecidos, a parte pleiteia, por meio do presente agravo interno, a reforma da decisão de 30.5.2025, pela qual se denegou a segurança (eDoc 6). 



    Ocorre que a publicação da referida decisão deu-se em 1º de julho de 2025. Verifica-se, portanto, o transcurso do prazo para interposição do recurso, haja vista que a oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis não possui o condão de interromper o prazo recursal.



    Nesse sentido:



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL NÃO SUSPENDE O PRAZO RECURSAL. 



    1. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que embargos de declaração opostos na origem, quando julgados manifestamente incabíveis, intempestivos ou inexistentes, não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição de recurso. Precedentes. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.207.565 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2.4.2020)



    Observo, por fim, que interposição deste recurso — intempestivo, e, portanto, incabível — configura abuso do direito de recorrer. Cuida-se de tentativa da parte de, inconformada com o resultado desfavorável, opor resistência infundada à finalização do processo.



    3. Do exposto, não conheço do agravo interno.



    Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, independentemente da publicação desta decisão.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente